Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009509-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), J. E. N. D. O. - CPF: 151.617.864-50 (AGRAVANTE), MICHELI SHERON NUNES - CPF: 715.914.861-49 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MICHELI SHERON NUNES - CPF: 715.914.861-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
J. E. N. D. O.

AGRAVADO:
BRADESCO SAUDE S/A
.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ESCOLAR –
ATE
. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NATUREZA CLÍNICA DO SERVIÇO. POSSÍVEL CARÁTER PEDAGÓGICO E DE INCLUSÃO EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, por meio da qual se pleiteia a autorização e o custeio de acompanhamento terapêutico escolar –
ATE
, com carga horária de 20 horas semanais, sob alegação de indispensabilidade do tratamento prescrito por médico especialista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acompanhamento terapêutico escolar –
ATE
possui natureza eminentemente clínica/terapêutica apta a impor cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo possível impor obrigação imediata à operadora diante da ausência de elementos suficientes quanto à natureza do serviço pleiteado.

A RN ANS nº 539/2022 ampliou a cobertura obrigatória dos tratamentos destinados a pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para beneficiários enquadrados na CID F84.

O pedido formulado não se refere a terapia clínica convencional prestada em ambiente terapêutico, mas ao custeio de acompanhamento realizado durante a rotina escolar do menor, circunstância que impõe distinção entre suporte terapêutico e apoio pedagógico ou de inclusão educacional.

A prescrição médica juntada aos autos não especifica, de forma inequívoca, as atividades a serem desempenhadas, a metodologia terapêutica aplicada, a intervenção clínica efetiva no ambiente escolar nem os elementos que diferenciem o acompanhamento pretendido de mediação ou apoio pedagógico.

O contrato de assistência à saúde não pode ser automaticamente ampliado para abranger obrigação vinculada à estrutura de apoio educacional da instituição de ensino sem adequada demonstração técnica da natureza médica do serviço.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza predominantemente pedagógica, não integrando, em regra, a cobertura obrigatória dos planos de saúde.

A controvérsia acerca da natureza jurídica do acompanhamento terapêutico escolar demanda dilação probatória para esclarecimento dos limites contratuais e da efetiva caracterização do serviço como medida médico-hospitalar.

A manutenção da decisão agravada decorre da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria diante da produção de elementos técnicos mais específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobertura obrigatória dos tratamentos destinados a pacientes com TEA não abrange automaticamente acompanhamento terapêutico realizado em ambiente escolar.

O acompanhamento terapêutico escolar exige demonstração técnica inequívoca de natureza clínica autônoma para justificar o custeio pela operadora de plano de saúde.

O acompanhamento vinculado à inclusão, adaptação e rotina educacional possui natureza predominantemente pedagógica e, em regra, extrapola a cobertura contratual médico-hospitalar.

A ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para custeio imediato do
ATE
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001711-28.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 1031278-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1020343-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
J. E. N. D. O.
, menor impúbere, representado por sua genitora
MICHELI SHERON NUNES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006710-05.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na autorização e custeio de acompanhamento terapêutico escolar – ATE, com carga horária de 20 horas semanais, em favor do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Sustenta o agravante que é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA e que o acompanhamento terapêutico escolar, prescrito por médico especialista, constitui medida indispensável ao seu desenvolvimento, inclusão e aprendizado, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora de saúde sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar à agravada a autorização e custeio do tratamento prescrito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que, embora os planos de saúde estejam obrigados à cobertura de tratamentos multidisciplinares voltados ao TEA, o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não se insere, em regra, na cobertura obrigatória do plano de saúde, por ostentar natureza vinculada ao suporte educacional.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
J. E. N. D. O.

AGRAVADO:
BRADESCO SAUDE S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-
se de
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
J. E. N. D. O
., menor impúbere, representado por sua genitora

MICHELI SHERON NUNES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006710-05.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO SAÚDE S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na autorização e custeio de acompanhamento terapêutico escolar – ATE, com carga horária de 20 horas semanais, em favor do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Na origem, a magistrada consignou que, embora a situação do menor demande atenção, os elementos constantes dos autos não permitiam concluir, em cognição sumária, se o acompanhamento pretendido ostentaria natureza eminentemente clínica/terapêutica ou se corresponderia a suporte pedagógico voltado à adaptação e inclusão escolar, circunstância relevante para a definição da responsabilidade de custeio pela operadora de plano de saúde.

Inconformado, o agravante sustenta que o acompanhamento terapêutico escolar foi prescrito por médico especialista como complemento indispensável ao tratamento multidisciplinar do TEA, razão pela qual possuiria natureza terapêutica, e não meramente pedagógica.

Aduz que a negativa da operadora, fundada na ausência de previsão no rol da ANS, seria abusiva, sobretudo após a Lei n. 14.454/2022 e as normas da ANS relativas ao tratamento de transtornos globais do desenvolvimento. Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar à agravada o custeio integral do
ATE
.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada a compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear
acompanhamento terapêutico escolar –
ATE
, pelo período de
20 horas semanais
, em favor de menor diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista – TEA
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, não há como impor, em sede de cognição sumária, obrigação imediata à parte adversa.

No caso, não se desconhece a especial proteção conferida à criança, tampouco a relevância dos tratamentos multidisciplinares destinados a pacientes diagnosticados com TEA. Também é certo que a
Resolução Normativa ANS n. 539/2022
ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, tornando obrigatória a cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de beneficiários com diagnóstico inserido na CID F84.

Contudo, a hipótese dos autos possui peculiaridade relevante. O pedido formulado não se refere propriamente à cobertura de terapias clínicas convencionais ou de tratamento multidisciplinar prestado em ambiente terapêutico, mas ao custeio de
acompanhamento terapêutico em ambiente escolar
, durante a rotina educacional do menor.

A decisão agravada consignou, com acerto, que a controvérsia não se limita à natureza do rol da ANS, mas envolve a própria definição do serviço pleiteado, especialmente diante da necessidade de distinguir se o acompanhamento possui natureza clínica/terapêutica ou se corresponde a suporte de inclusão escolar.

Após reexaminar os autos, compartilho desse entendimento.

A prescrição médica juntada indica a necessidade de acompanhamento no ambiente escolar, com carga horária de 20 horas semanais. Todavia, os elementos apresentados não demonstram, de maneira inequívoca, quais atividades serão desempenhadas pelo profissional, qual metodologia terapêutica será aplicada, de que forma haverá intervenção clínica propriamente dita dentro do ambiente escolar e em que medida o acompanhamento pretendido se diferencia de apoio pedagógico, mediação escolar ou auxílio à inclusão educacional.

Essa distinção possui relevância jurídica direta, pois o contrato de assistência à saúde não pode ser automaticamente ampliado para abarcar obrigação que, em tese, relaciona-se à estrutura de apoio educacional da instituição de ensino.

Com efeito, embora seja obrigatória a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a jurisprudência desta Corte tem firmado compreensão no sentido de
que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza predominantemente pedagógica, extrapolando a cobertura contratual médico-hospitalar.

Nesse sentido:

“
Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar prescrito por médico especialista. Urgência caracterizada. Prazo de carência. Mitigação. Cobertura obrigatória. Acompanhamento terapêutico em ambiente escolar. Exclusão. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

(...)

O tratamento multidisciplinar indicado por médico habilitado para paciente com TEA deve ser custeado integralmente, nos termos da Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS, ainda que não listado no rol da ANS.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza pedagógica e não médica, não integrando a cobertura obrigatória do contrato de plano de saúde.

(...)

Tese de julgamento: (...)
‘Não é obrigatória a cobertura de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, por possuir natureza pedagógica e extrapolar a cobertura contratual’.
”

(N.U 1001711-28.2024.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025).

No mesmo sentido, esta Quinta Câmara de Direito Privado já decidiu que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não constitui obrigação do plano de saúde, mas da instituição de ensino, nos termos da Lei n. 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único, combinada com o art. 4º, § 2º, do Decreto n. 8.368/2014:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA
MÉDICA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não constitui obrigação do plano de saúde, mas da instituição de ensino, conforme disposto na Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único, combinada com o art. 4º, §2º do Decreto 8.368/14.
”

(N.U 1031278-48.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 29/11/2025).

Ainda sobre a matéria, esta Corte já assentou que, embora obrigatória a cobertura dos tratamentos indicados para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, a cobertura de acompanhamentos domiciliares e em ambiente escolar exige dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não se trata de medida de natureza médico-hospitalar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO SAÚDE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS

TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR/DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO - ATENDIMENTO FORA DA REDE COBERTA PELO PLANO – REEMBOLSO DEVIDO NOS LIMITES DA APÓLICE – MULTA – PRAZO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ANS, por meio da RN nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com autismo. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo
médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

O profissional que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

A cobertura de acompanhamentos domiciliares e em ambiente escolar exige dilação probatória para amplo esclarecimento dos limites contratuais, pois, a princípio, não são medidas de natureza médico-hospitalar.
”

(N.U 1020343-80.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024).

No caso concreto, a documentação médica demonstra a importância do acompanhamento indicado ao menor, mas não
evidencia
, nesta fase processual, que o serviço pretendido possua natureza estritamente clínica ou terapêutica, apta a impor à operadora, desde logo, obrigação de custeio.

Ao contrário, a atuação pretendida no ambiente escolar revela, ao menos em princípio, vinculação com a inclusão, adaptação e rotina educacional do menor, matéria que demanda melhor esclarecimento na origem.

Com efeito
, embora as operadoras de planos de saúde estejam obrigadas à cobertura de tratamentos terapêuticos voltados aos portadores de TEA, o acompanhamento terapêutico escolar não está, em regra, contemplado como cobertura obrigatória, por extrapolar o conceito de cuidado médico e aproximar-se do suporte educacional.

Assim, após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não se mostra ilegal, teratológica ou dissociada dos elementos apresentados. Ao contrário, revela cautela compatível com a fase processual, ao reconhecer a necessidade de melhor elucidação acerca da natureza específica do serviço pretendido e dos limites da obrigação contratual da operadora.

Ressalte-se que a manutenção da decisão não significa negar a importância do acompanhamento indicado ao menor, tampouco impede eventual reapreciação da matéria pelo Juízo de origem, caso sejam produzidos elementos técnicos mais específicos aptos a demonstrar, de maneira objetiva, que o acompanhamento requerido possui natureza clínica autônoma e não se confunde com apoio pedagógico, mediação escolar ou suporte à inclusão educacional.

Portanto, ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito, deve ser preservada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026